Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012500-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: NIVALDIR PENHA VIEIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado – Dr. Marcos Rogerio Mendes, em favor de NIVALDIR PENHA VIEIRA contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos no 2645-94.2020.811.0040, código no 224435, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, do Código Penal, contra a vítima Y.R.D.S, com 13(treze) anos de idade na época dos fatos.
A impetrante relata, que no dia 25/05/2020, a autoridade judiciária apontada como coatora deferiu o pedido da acusação e decretou a prisão preventiva do paciente, com o escopo de resguardar a ordem pública.
Aduz, que antes da decretação da prisão preventiva o a paciente, ao tomar ciência das acusações apresentou-se de forma espontânea perante a Delegacia de Polícia da Comarca de Sorriso, ocasião em que expôs a sua versão sobre os fatos e informou seu endereço e número de telefone celular e que por isso não se faz presente o requisito do periculum libertatis.
Ainda, assevera o douto impetrante, em suma, que a r. decisão é ilegal por ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva, especialmente porque o paciente tem bons antecedentes e endereço fixo.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta que não há qualquer justificativa concreta para manutenção da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos de que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada, tampouco a liberdade do paciente iria obstruir a instrução criminal, pois, possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e pai de um filho menor e doente que depende economicamente deste.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, hábeis à concessão da cautela vindicada, especialmente porque o impetrante não trouxe aos autos a prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial.
Nesse aspecto, é certo que cabe ao impetrante instruir a ação mandamental com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, deveriam acompanhar a impetração o inquérito policial na íntegra, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, dentre documentos relevantes para a análise do pleito.
Importa registrar, que embora não seja tarefa deste julgador, mas não são raras as vezes, em que mesmo sem ser tarefa desde julgador, mas em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, sempre que possível examino o andamento processual no Sistema Primus desta Corte de Justiça, contudo, não obtive êxito no aceso aos autos pelo referido sistema eletrônico, tampouco pelo site do TJMT, em virtude do sigilo processual excepcional para crimes dessa natureza.
Dito isso, verifico, a princípio, de acordo com a documentação colacionada pelo impetrante, não vislumbro, a existência de constrangimento ilegal que determine a concessão da ordem em caráter liminar.
Com efeito, verifica-se que no interrogatório policial, o paciente admite: “(...) QUE afirma que algumas vezes passou a mão em YOHANA e tentou beijá-la; QUE também se esfregou nela (...)” (sic) (id.46259496).
Por sua vez, no dia 06/04/2020, foram deferidas providências protetivas em desfavor do paciente, com supedâneo na Lei Maria da Penha, Lei no 11.340/2006 (id. 46259498).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente.
Da mesma forma, o periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, haja vista que supostamente praticado em desfavor da enteada do paciente.
Lado outro, esta Câmara Criminal possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, DO CP E ART. 306 DO CTB – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADO – JUÍZO A QUO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR SUBSTITUTIVA – INADEQUAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO ARTIGO 282, I, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente apresenta motivação idônea, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, porquanto apontou os indícios de autoria e materialidade delitivas e fundamentou a imprescindibilidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, e necessidade de se acautelar o processo. Não há constrangimento ilegal a sanar se, como na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi empregado na conduta delituosa a demonstrar sua periculosidade.A primariedade e os bons antecedentes, assim como a residência fixa e o exercício de profissão lícita, quando presentes, não ensejam, por si sós, a concessão da liberdade, sempre que devidamente demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. Ordem denegada.”(N.U 0128930-97.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)(destacamos).
Portanto, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Por fim, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nesta ação mandamental.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator